Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-53.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702485-53.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SHEILA DE SOUSA MEDEIROS, FVW VEICULOS EIRELI EMBARGADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O Sheila de Sousa Medeiros, por meio da petição registrada sob o ID 34403508, formula pedido alternativo no sentido de ser “autorizado o depósito em juízo de tais parcelas vincendas, sem prejuízo de, no momento oportuno, reaver os valores repassados à 2a Ré”. Em consonância com o decisum proferido em segundo grau de jurisdição, defiro o pleito para autorizar o depósito judicial dos valores correspondentes às parcelas vincendas do contrato controvertido, em conta judicial vinculada à Vara de Origem. Publique-se. Preclusa, tornem os autos conclusos para apreciação dos recursos pendentes. Brasília, de maio de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora